Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-77.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0002303-77.2017.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO-LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002303-77.2017.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Waldomiro Dantas Faustino,
por intermédio do defensor público Sérgio Sales Pereira Lima, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 28/02/2017, por volta das 00h30min, durante uma festa de carnaval, o denunciado, junto com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência, o celular da vítima Matheus Felipe dos Santos Portela. O denunciado teria desferido um soco no olho da vítima, enquanto o comparsa teria dado um golpe de gravata, momento em que o celular foi subtraído.

Após os fatos, os agentes empreenderam fuga. Em ato contínuo, já na Delegacia, a vítima reconheceu apenas o denunciado e foi ameaçado pelo mesmo.

Pugna o recorrente, sem apresentar qualquer tipo de fundamentação, por sua absolvição.

Subsidiariamente, pede a reforma na dosimetria, para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002303-77.2017.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

E inicio assentando que a
tese absolutória não merece acatamento.

Do exame acurado dos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 13 - anexo), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, fatos que
não deixam dúvidas quanto a conduta delituosa do recorrente.

Nesse sentido, transcrevo o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Leonan Santos de Oliveira
(mídia fl. 67)
,
que confirma os fatos narrados na inicial acusatória:
¿
que conhece a vítima, que estavam no carnaval e a vítima foi deixar uma menina com quem estava namorando na época dos fatos; que quando a vítima retornou, comunicou ao declarante que tinha sido assaltado pelo acusado; que o ofendido conhecia o autor do crime; que foi o declarante quem levou a vítima para a Delegacia; que o assalto foi de madrugada; que não foram atendidos na mesma hora na Delegacia; que tiveram que retornar no dia seguinte; que no dia seguinte que a vítima voltou até a Delegacia, viu o acusado sendo trazido na viatura pela polícia; que o ofendido comunicou ao declarante que era o mesmo autor do assalto; que quando o acusado viu a vítima, fez gestos no sentido da mesma permanecer calada; que isso aconteceu em frente à Delegacia de Polícia de SIP; que o acusado chegou a alegar que devolveria o objeto roubado; que o acusado usou uma faca pra consumar o delito; que o acusado não agiu sozinho, que tinha um comparsa; que o acusado ainda agrediu a vítima; que o celular da vítima nunca foi devolvido; que presenciou o momento em que o acusado mandou a vítima ficar calada, em frente à Delegacia de Polícia.¿

Ademais, em que pese a vítima

Matheus Felipe dos Santos Portela
não ter sido ouvida em juízo, transcrevo o depoimento prestado por ela em sede policial, esclarecendo toda a empreitada criminosa:
¿
que na madrugada do dia 28/02/2017, por volta de 00h30min, estava pulando carnaval em um bloco de rua, nesta cidade; que parou para urinar, momento em que foi abordado por seu conhecido Waldomiro; que o mesmo desferiu um soco na altura do olho da vítima, enquanto o comparsa dele lhe aplicou uma gravata; que, em seguida, o Waldomiro subtraiu o celular do seu bolso e os criminosos fugiram; que o declarante não conseguiu ver o outro bandido, por isso não consegue descrevê-lo; que nesta Delegacia o Waldomiro sentou do lado da vítima e ameaçou matá-la caso relatasse o roubo à polícia; que o mesmo ainda disse `vou te devolver o celular, não fala nada, se não te mato¿; que a vítima teme represálias por parte do Waldomiro, tendo em vista que populares comentam que ele é violento e perigoso¿

Como se vê, há vasto acervo probatório para a responsabilização criminal do recorrente, estando a materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos coesos colhidos nos autos. Ressalta-se, ainda, o valor do depoimento da vítima que, em fase inquisitorial, narrou a agressão ocorrida no início da madrugada, tendo seu relato sido ratificado pela testemunha que o conduziu à Delegacia e presenciou as ameaças feitas pelo apelante.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente e indeferido o pleito
.

No tocante ao pedido afeto à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca, faz-se necessário recuperar trechos da sentença do magistrado singular no ponto de interesse (fls. 86/88):
¿Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.
1. PENA BASE.
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou o objeto subtraído;
1.8 Comportamento das Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Ausentes causas de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA
A) 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 129 (CENTO E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
.
¿
(grifei)

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências do crime - fixando a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, a circunstância da
culpabilidade
deve permanecer desfavorável ao recorrente, mas por outro fundamento, uma vez que não podemos olvidar a extrema agressividade e violência dos agentes que agrediram a vítima com um soco no rosto e uma ¿gravata¿.

A fundamentação indicada para considerar a
culpabilidade
como negativa expressa, em verdade,

o dolo, que é elementar do tipo. Digo isso pois,
"a consciência do caráter ilícito das condutas é essencial para a configuração do crime, sendo que apontado dolo revela-se inerente ao próprio tipo penal."
(REsp 1.199.497/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
DJe 14/08/2012).

Da mesma forma, não há como chancelar a fundamentação dada para negativar as consequências do crime:
¿a vítima não recuperou o objeto subtraído¿
, porquanto é inerente ao tipo penal, devendo ser afastada.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Assim, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, em que pese a permanência de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante, entendo adequado e proporcional manter a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator